Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723613-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CRISTINA PESTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINA MARIA MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019280-65.2012.8.07.0001, promovido por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor dos executados MENDES PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA e EDINA MARIA MENDES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27530644 – págs. 3 a 6), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória auferida pela executada EDINA MARIA MENDES, para fim de satisfação do débito no importe de R$ 6.269,29, relativo a honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. No Agravo de Instrumento interposto, a exequente argumenta, em suma, a inobservância da regra prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, o que atentaria, segundo sua tese, contra o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais atingidas pela constrição judicial. Preparo recolhido em dobro, conforme penalidade do § 4° do artigo 1.007 do CPC (IDs 27743537/27744814). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. O Cumprimento de Sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título judicial constituído em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor da executada, ora agravante e outros, no importe remanescente de R$ 6.269,29. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida por uma das executadas, ora agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação relativa aos honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1o, do CPC Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, no importe de R$ 6.269,29, refere-se a honorários devidos ao patrono da parte exequente/agravada em fase de cumprimento de sentença, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 523, §1o, do CPC. No Agravo de Instrumento ora em exame, a agravante/executada demonstra, no ID 27744818, que aufere rendimentos mensais brutos no importe de R$ 11.064,26, e líquidos no patamar de R$ 6.231,82, com uma margem consignável disponível de R$ 2.024,30, considerada a permissão legal de 30% de comprometimento de seus rendimentos com empréstimo consignado. De acordo com a Súmula Vinculante n. 47, o colendo Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Assim, caracterizada a natureza alimentar dos valores correspondentes aos honorários decorrentes devidos em razão do cumprimento de sentença, tem-se por cabível a penhora das verbas de natureza salarial auferidas pela agravante/executada, por força das disposições contidas no § 2o do inciso IV, do artigo 833 do CPC. Sob este aspecto, é de se considerar inexistente a plausibilidade da tese de impenhorabilidade da verba salarial auferida, para fins de pagamento do débito relativo aos honorários devidos em fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que, no caso sub examine, não foram encontrados outros bens em nome da executada, aptos a viabilizar a integral satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas a direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. No entanto, não se pode olvidar que o CPC, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, “o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p.1797) assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer abrandamento, ressaltando que a lei, “como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito”. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Há de se assinalar, ainda, que o CPC, em seu artigo 8o, dispõe que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A agravante aufere rendimentos salariais em patamar líquido razoável, cujas sobras permitiram, inclusive, a sua adesão a consórcio imobiliário (ID 82276729 dos autos de origem). Ademais, a agravante dispõe de margem consignável livre, a caracterizar a possibilidade de vir a comprometer parte de sua remuneração, sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa qualquer razão para seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 às 09:54:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora